Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. litigância de má-fé. ocorrência. juntada pela autora do auto de infração. data da notificação da autuação. dados da condutora e do veículo. ajuizamento da ação dentro do prazo de notificação da penalidade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como a condenou em multa por litigância de má-fé.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68672542).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a correção da sentença que aplicou à recorrente multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Em reforço, de acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
5. No presente caso, a recorrente ajuizou ação buscando a nulidade de auto de infração, sob o argumento de violação à ampla defesa e ao contraditório, consistente ausência de envio da notificação de autuação e de penalidade no prazo legal, além de suscitar outros vícios de forma do ato administrativo. Por outro lado, a própria recorrente informou que foi abordada em bloqueio policial, bem como anexou cópia da infração, cujas informações demonstram que foi cometida em 21/03/2024, havendo notificação da autuação em 25/03/2024. Ressalte-se que referida notificação contém os dados da condutora do veículo e de seu automóvel, bem como da infração e pontuação, o que evidencia a sua ciência da autuação. Em arremate, a ação foi ajuizada em 08/05/2024, ou seja, dentro do prazo previsto para a notificação da penalidade, nos termos do art. 282, §6o. Logo, a conduta da autora de afirmar que não houve o envio das notificações contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos e o ajuizamento temerário da ação, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80.